Tribunal: TJPA
Processo: 0004655-69.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004655-69.2019.8.14.0006

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: GENISON LAION DOS SANTOS UCHOA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração. Apelação criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita não configurada. Provas ilícitas. Pretensão de rediscussão da matéria. Inexistência de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo parquet, mantendo a absolvição de Genison Laion dos Santos Uchoa da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por reconhecer a nulidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou todas as razões recursais, abordando de forma clara as provas e circunstâncias do caso concreto que embasam a sentença recorrida, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 619 e 157, §1º; CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 882.166/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/05/2025, DJe 24/06/2025; STJ, AgRg no HC 872.167/RS, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/06/2025, DJe 11/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.352.878/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJe 26/05/2025; STJ, REsp 746.785/RS, Rel. Min. Laurita Vaz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do acórdão de Id nº 28534552, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
parquet
.

Conforme consta dos autos, o
dominus litis
interpôs Recurso de Apelação Criminal, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu GENISON LAION DOS SANTOS UCHOA, da prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

A 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação, reconhecendo a nulidade da busca pessoal.

Em suas
razões
, alega que
o aresto foi contraditório com o entendimento consolidado nesse E. Tribunal de Justiça quanto à licitude da busca pessoal, quando presentes, como na hipótese, provas da legalidade da ação policial.

Pede o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanar as contradições e dar provimento ao recurso acusatório (ID 28891434).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

Nesse sentido, a ementa do julgado embargado é esclarecedora, vejamos:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Abordagem policial sem fundada suspeita. Busca pessoal ilegal. Provas ilícitas. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que absolveu GENISON LAION DOS SANTOS UCHOA da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal desacompanhada de fundada suspeita. A acusação requer a condenação do apelado, afirmando haver provas suficientes para demonstrar a prática do delito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada por policiais militares — motivada apenas por suposta “atitude suspeita” — configura fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem e, por consequência, validar as provas que sustentam a acusação de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. A simples alegação de “atitude suspeita” desacompanhada de descrição objetiva e concreta não supre esse requisito legal, tornando a diligência policial ilegal.

4. A ausência de elementos prévios, como denúncia anônima, vigilância prévia ou outros dados objetivos, impede o reconhecimento de justa causa para a revista pessoal e enseja a nulidade das provas obtidas.

5. A ilicitude da prova inicial contamina todos os demais elementos colhidos a partir dela, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, vedando sua utilização para fins de condenação penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

6. Na ausência de provas válidas, deve ser mantida a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 157, §1º; CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 882.166/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/05/2025, DJe 24/06/2025; STJ, AgRg no HC 872.167/RS, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/06/2025, DJe 11/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.352.878/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJe 26/05/2025.

O acórdão se encontra bem fundamentado e de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Assim, acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025